Tribunal: STJ
Processo: 5002987-02.2020.4.04.7201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886938 - SC (2025/0095530-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART -
SP310573
LAURA BIANCHO CANAL E SILVA - SC073437
AGRAVADO
: ADEMIR ANDRE ALBRECHT
AGRAVADO
: ASNILDA ALBRECHT
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA. HOMOLGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL.
RETIFICAÇÃO DA METRAGEM PREVISTA NO ACORDO. VONTADE
DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal local não apreciou as teses suscitada nas razões do
apelo nobre (afronta aos arts. 3o, § 2o, 515, inciso III, 719, e 725, inciso VIII,
todos do CPC), sendo certo que a parte recorrente não opôs embargos de
declaração na origem, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
2. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação do art. 487, inciso
III, alínea , do CPC, além dos arts. 3o e 10, do Decreto-Lei n. 3.365/41, o
b
que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA50020799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 729efa51-7519-42cd-a85b-391ecc503d75

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 729efa51-7519-42cd-a85b-391ecc503d75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886938 - SC (2025/0095530-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART -
SP310573
LAURA BIANCHO CANAL E SILVA - SC073437
AGRAVADO
: ADEMIR ANDRE ALBRECHT
AGRAVADO
: ASNILDA ALBRECHT
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA. HOMOLGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL.
RETIFICAÇÃO DA METRAGEM PREVISTA NO ACORDO. VONTADE
DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal local não apreciou as teses suscitada nas razões do
apelo nobre (afronta aos arts. 3o, § 2o, 515, inciso III, 719, e 725, inciso VIII,
todos do CPC), sendo certo que a parte recorrente não opôs embargos de
declaração na origem, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
2. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação do art. 487, inciso
III, alínea , do CPC, além dos arts. 3o e 10, do Decreto-Lei n. 3.365/41, o
b
que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial (fls. 451-453).
Na origem, cuida-se de ação de desapropriação por utilidade pública proposta
por Autopista Litoral Sul S.A. (fls. 3-227).
Documento eletrônico VDA49581744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:51
Código de Controle do Documento: f45322b7-4751-459a-977c-1f5e6e453435

Foi proferida sentença para homologar o acordo pactuado entre as partes,
declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 498, inciso
III, alínea , do Código de Processo Civil (fls. 317-318).
b
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, no julgamento da apelação, negou
provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 393):

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE PÚBLICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acordo foi realizado nos termos propostos na inicial e assim
homologado. A prestação jurisdicional foi feita e se exauriu, logo, não é viável
dentro deste mesmo feito a homologação de forma diversa e expedição de ofício
com retificação de qualquer dado inserido no acordo.
3. Apelo improvido.

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente aponta afronta aos arts. 3o, § 2o, 515,
a
inciso III, 719, e 725, inciso VIII, todos do CPC, trazendo os seguintes argumentos (fl.
408):

[...]
26. Desta forma, ao negar a retificação da metragem na sentença
homologatória sob o mero fundamento de que “inexiste erro material no julgado”,
estar-se-á violando o art. 3o, §2o do CPC, que dispõe que “o Estado promoverá,
sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”.
27. Isto porque está, aqui, requerendo-se a simples retificação do julgado
para adequá-lo à situação fática da avença havida entre as partes – o que, sob pena
de tautologia, em nada afetará os adversos, ensejando, igualmente, na violação dos
demais dispositivos suscitados.
28. Além disso, a decisão viola os termos dos arts. 515, inciso III, 719 e
725, inciso VIII, todos do CPC, porque nega o direito de ver a vontade das partes -
formalizada pela avença extrajudicial - homologado judicialmente, direito este que
não lhes pode ser negado, uma vez que o objeto da avença não é ilícito e se insere
no âmbito da autonomia da vontade das partes.

Aduz, ainda, violação do art. 487, inciso III, alínea , do CPC, além dos arts.
b
3o e 10, do Decreto-Lei n. 3.365/41 (fl. 406).
Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reconhecida a
violação aos dispositivos mencionados e, consequentemente, a retificação da metragem
da área desapropriada.
Sem contrarrazões (fl. 412).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial (fls. 713-714).
a quo
Foi interposto agravo em recurso especial (fls. 435-440), que foi conhecido
para negar provimento ao recurso especial (fls. 452-453).
Documento eletrônico VDA49581744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:51
Código de Controle do Documento: f45322b7-4751-459a-977c-1f5e6e453435

Nas razões do presente agravo interno, argumenta a agravante, em suma, que
não há que se falar em ausência de prequestionamento, e também não é cabível a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
O Ministério Público Federal ofereceu o parecer de fls. 476-479, pugnando
pelo não conhecimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Nos termos da decisão ora agravada, o Tribunal de origem não apreciou a tese
de violação dos arts. 3o, § 2o, 515, inciso III, 719, e 725, inciso VIII, todos do CPC, por
se tratar de "simples retificação do julgado, para adequá-lo à situação tática" (fl. 408), e
"porque nega o direito de ver a vontade das partes- formalizada por avença judicial -
homologado judicialmente" (fl. 408), sob o enfoque trazido no recurso especial, sem que
a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é indispensável
que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma
suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do art. 386, tampouco foram opostos os
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.344.867/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
Documento eletrônico VDA49581744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:51
Código de Controle do Documento: f45322b7-4751-459a-977c-1f5e6e453435

[...]
(AgInt no REsp n. 1.997.170/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
30/6/2023

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.963.296/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
23/4/2024
Na mesma linha de entendimento: AgInt no AREsp n. 2.109.595/MG, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/5/2024
27/5/2024
; AgInt no AREsp n. 2.312.869/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
25/9/2023
27/9/2023
Por fim, as razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação do art. 487, inciso III, alínea ,b
do CPC, além dos arts. 3o e 10, do Decreto-Lei n. 3.365/41, o que evidencia a ausência
de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no REsp n.
2.004.665/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco
11/9/2023
14/9/2023
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
6/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:51
Código de Controle do Documento: f45322b7-4751-459a-977c-1f5e6e453435

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.886.938 / SC
Número Registro: 2025/0095530-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03178518920188240038 3178518920188240038 50029870220204047201
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS : RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART - SP310573
LAURA BIANCHO CANAL E SILVA - SC073437
AGRAVADO
: ADEMIR ANDRE ALBRECHT
AGRAVADO
: ASNILDA ALBRECHT
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS : RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART - SP310573
LAURA BIANCHO CANAL E SILVA - SC073437
Documento eletrônico VDA49935807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:38
Código de Controle do Documento: 5af3e0b6-594c-4f5c-b24f-8a2758e3a9b6

AGRAVADO
: ADEMIR ANDRE ALBRECHT
AGRAVADO
: ASNILDA ALBRECHT
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:38
Código de Controle do Documento: 5af3e0b6-594c-4f5c-b24f-8a2758e3a9b6